Tribunal: TJDFT
Processo: 0730231-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730231-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, MUCIO ROBERTO CAMARA, AUTA MARGARIDA BRANCO VALENCA DECISÃO Nos termos do art. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora